Tribunal: STF
Processo: ARE 1551073
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero a decisão publicada em 15.05.2025 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Extrai-se do acórdão recorrido as seguintes passagens:



    Como bem salientado na sentença, não restam dúvidas quanto ao direito da servidora ao recebimento do referido adicional, visto que restou demonstrado o direito adquirido por meio da Lei Complementar 002/2005, que garante o pagamento do adicional de tempo de serviço, para cada cinco anos de efetivo exercício, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança ou comissionado (artigo 63).



    Conforme ponderado e demonstrado pela recorrida, de janeiro de 2017 a dezembro de 2020 ela esteve investida em cargo comissionado, mas continuou com a qualidade de servidora efetiva do município, fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional.



    Quanto ao pedido de aplicação dos temas 810 do STF e 905 do STJ, como já fundamentado quando do julgamento dos embargos declaratórios (ID 458894487), aplica-se ao caso a Emenda Constitucional nº 113/2021, posterior aos mencionados temas, segundo a qual a taxa SELIC passou a ser o índice de atualização oficial nas condenações contra a Fazenda Pública, independente da natureza da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, 39, § 4º, 93, IX, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



      Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Quinquênios. Lei municipal nº 176/1990. Lei estadual nº 6.123/1968. Súmulas 279 e 280/STF. Ausência de prequestionamento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE nº 1.527.026-ED-AgR, de minha relatoria, Presidente Tribunal Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente